Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707847-74.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 43120260. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator